Tribunal: TJMT
Processo: 1027309-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027309-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), VOLME ALVES FELIX EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 51.188.327/0002-50 (AGRAVANTE), VOLME ALVES FELIX - CPF: 445.797.566-49 (AGRAVANTE), JOSE CLEBION FELIX LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 51.356.635/0001-67 (AGRAVANTE), JOSE CLEBION FELIX - CPF: 082.917.658-63 (AGRAVANTE), 4a Vara Cível de Rondonópolis (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), FRANCO & DALIA ADVOGADOS & ASSOCIADOS - CNPJ: 29.058.664/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL FRANCO DALIA NETO - CPF: 689.294.041-20 (ADVOGADO), CREDORES (AGRAVADO), RICARDO RAMALHO LUIZ JUNIOR - CPF: 153.101.687-10 (ADVOGADO), RODOLFO DOS SANTOS ABRAHAO - CPF: 347.513.328-80 (ADVOGADO), BRENO GOMES DINIZ - CPF: 016.519.526-63 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), JULIANA FERNANDES SANTOS TONON - CPF: 359.702.658-37 (ADVOGADO), KELLY DIANA FRANCISCO - CPF: 327.506.398-75 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME SALGADO - CPF: 309.505.668-02 (ADVOGADO), GUILHERME CORONA RODRIGUES LIMA - CPF: 356.763.118-78 (ADVOGADO), CRISTIANO ZAULI DE SOUZA - CPF: 072.740.636-18 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SPINELLI - CPF: 046.221.371-43 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), VITOR HONORATO RESENDE - CPF: 083.585.886-31 (ADVOGADO), CHRISTOPHER FALCAO - CPF: 930.852.300-68 (ADVOGADO), GUSTAVO DE MELO FIGUEIREDO SANTOS - CPF: 021.271.431-75 (ADVOGADO), ALBERI PIRES DA SILVA - CPF: 252.704.001-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DE BLINDAGEM. TRÊS PRORROGAÇÕES CONSECUTIVAS. MAIS DE 500 DIAS DE STAY PERIOD SEM REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES. OMISSÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO DOS CREDORES. I
MPOSSIBILIDADE
DE
NOVA
PRORROGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu novo pedido de prorrogação do prazo de suspensão das ações e execuções (
stay

period
) no âmbito de processo de recuperação judicial de produtores rurais, pleito que visava estender a blindagem até a realização e o encerramento da assembleia-geral de credores. A decisão recorrida apontou que os devedores já haviam se beneficiado de sucessivas prorrogações e que a paralisação do processo decorreu de sua própria inércia, ao não providenciar a republicação do edital de credores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade jurídica de nova prorrogação do
stay

period
além do limite de 360 dias previsto no § 4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005, sem deliberação favorável da assembleia-geral de credores e diante da ausência de situação excepcional não imputável ao devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de blindagem previsto no § 4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005 é de 180 dias, prorrogável uma única vez, por igual período, desde que o devedor não tenha concorrido para o atraso processual.

4. A prorrogação do
stay

period
para além dos 360 dias somente é admitida com autorização expressa da assembleia-geral de credores ou diante de situação excepcional, o que não se verifica no caso concreto.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso orienta-se no sentido de vedar sucessivas prorrogações sem deliberação dos credores, sob pena de indevida ingerência judicial e afronta à mens legis da reforma promovida pela Lei no 14.112/2020.

6. No caso, o deferimento de três prorrogações sucessivas superou o limite legal, estendendo o
stay

period
por mais de 500 dias, sem a realização da assembleia-geral de credores, cuja inércia é atribuída exclusivamente aos devedores.

7. A omissão dos
recuperandos
na republicação do edital, reconhecida pelo administrador judicial, inviabiliza a caracterização de fato extraordinário e impede nova prorrogação do prazo de blindagem.

8. A alegação de risco de atos constritivos por credores extraconcursais deve ser dirigida ao Juízo da recuperação judicial, competente para decidir sobre atos
executivos até o encerramento da recuperação, não cabendo inovação recursal em sede de agravo de instrumento.

9. O princípio da preservação da empresa não autoriza, por si só, a perpetuação da suspensão das execuções, devendo ser interpretado em conformidade com a legalidade e o equilíbrio do processo
recuperacional
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O
stay

period
na recuperação judicial é limitado a 180 dias, prorrogável uma única vez por igual período, salvo deliberação favorável da assembleia-geral de credores ou demonstração de situação excepcional não imputável ao devedor.

2. A omissão do devedor na prática de atos processuais essenciais, como a republicação do edital de credores, impede nova prorrogação do prazo de blindagem.

3. A prorrogação sucessiva do
stay

period
por mais de 500 dias, sem deliberação dos credores e com inércia do devedor, configura abuso da proteção legal e deve ser indeferida.

4. O princípio da preservação da empresa deve ser interpretado em harmonia com os limites legais, a segurança jurídica e o interesse dos credores.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005, art. 6o, § 4o (com redação dada pela Lei no 14.112/2020).

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp 2072285/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 23.10.2023,
DJe
26.10.2023.

TJ-MT, AI no 1014911-80.2024.8.11.0000, Rel. Juiz Marcio Aparecido Guedes, j. 18.02.2025.

TJ-SP, AI no 2084271-68.2024.8.26.0000, Rel. Des. Jorge Tosta, j. 15.07.2024.

STJ,
AgInt
no CC 200766/SP, Segunda Seção.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
VOLME ALVES FELIX
e
JOSÉ CLEBION FELIX
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis
/MT
, no bojo do processo de recuperação judicial no 1021164-12.2023.8.11.0003, que indeferiu o pedido de nova prorrogação do prazo de suspensão das ações e execuções (
stay

period
), nos termos do art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005.

Inconformados, os agravantes sustentam, em síntese, que a negativa da nova prorrogação compromete os objetivos da recuperação judicial, notadamente a preservação da atividade econômica, a continuidade da função social da empresa e a superação da crise de liquidez. Alegam que a não realização da Assembleia
-
Geral de Credores no curso do prazo anterior decorreu de fatores alheios à sua vontade, como entraves burocráticos e administrativos — inclusive quanto à republicação de edital —, e não de conduta omissiva ou negligente de sua parte.

Pontuam, ainda, que vêm cumprindo regularmente suas obrigações legais e processuais, e que a postergação pretendida seria medida excepcional, mas necessária à consolidação do plano de recuperação. Invocam
jurisprudência e precedentes deste
Eg
. Tribunal que, em situações similares, admitiram flexibilizações do prazo de blindagem com base no princípio da preservação da empresa, especialmente em casos envolvendo produtores rurais, cuja atividade é fortemente impactada por sazonalidade e adversidades externas.

Requere
ram
a concessão de efeito suspensivo ao agravo
de instrumento
, para sobrestar os efeitos da decisão agravada e, por consequência, impedir o reinício das medidas de execução individual até o julgamento definitivo deste recurso.
No mérito, pugnam seja provido o recurso para prorrogar o prazo de blindagem
até o encerramento das sessões assembleares
, vedando a retomada de bens de capital essenciais
.

Em sede de cognição sumária, o efeito
suspensivo
vindicado foi indeferido (Id.
307870350
).

Apresentaram contrarrazões os credores
VERDE FERTILIZANTES LTDA
.
e
BANCO BRADESCO S.A.
(
ID’s

311582382
e
311911372
).

Agravo Interno interposto
por
VOLME ALVES FELIX “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL”

no Id.
313061366
.

No Id.
321686863
, os devedores apresentação manifestação aduzindo a iminência de atos constritivos em face do patrimônio essencial.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o agravo de instrumento é recurso
secundum
eventum
litis
, cuja análise limita-se ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, devendo considerar exclusivamente os elementos fáticos e probatórios disponíveis à época do pronunciamento judicial, não sendo possível adentrar na matéria de fundo nem examinar questões não deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem, cuida-se processo de recuperação judicial dos produtores rurais VOLME ALVES FELIX e JOSE CLEBION FELIX, cujo processamento foi deferido em 23/08/2023.

Os produtores rurais em recuperação judicial pleitearam a prorrogação do prazo de blindagem até a realização e encerramento da assembleia-geral de credores,
medida indeferida pelo Juízo
a quo.

Constou da decisão recorrida, no essencial:

“[...]Os
recuperandos
compareceram aos autos para requerer a prorrogação do
stay

period
(período de blindagem) até que a Assembleia Geral de Credores seja realizada e encerrada.

Argumentam que, embora o prazo tenha sido prorrogado anteriormente por 90 dias, conforme decisão de 03/04/2025, a republicação do edital de credores não foi realizada, o que paralisou o andamento processual, impediu a realização da
AGC e fez com que o prazo de suspensão expirasse em 03/07/2025.

DECIDO.

Tem-se dos autos que os
recuperandos
já usufruíram do prazo inicial de blindagem: 180 dias; depois a blindagem foi prorrogada por mais 180 dias, totalizando 360 dias – e, posteriormente, ainda houve mais uma prorrogação por 90 dias
.

Agora, o grupo recuperando postula nova prorrogação - sob a alegação de que o edital ainda não foi republicado.

Contudo, o seu pedido não comporta acolhimento – haja vista que
o próprio Administrador Judicial compareceu aos autos para informar que o processo está paralisado por culpa do grupo recuperando
, que não providenciou a publicação do edital.

[...]

Os credores do grupo recuperando também se manifestaram sobre a inércia dos devedores
:

[...]

Deste modo,
o pedido de nova prorrogação da blindagem (pela terceira vez), não pode ser deferido
.

Primeiro – porque uma nova prorrogação do período de blindagem extrapolaria em muito o prazo de 360 dias previsto em lei - e, no ponto, o Egrégio Tribunal do Estado de Mato Grosso tem sido firme em não admitir novas prorrogações: [...]

Segundo
– porque como apontou o Administrador Judicial, o processo está com o andamento travado por
culpa dos próprios
recuperandos

– que não providenciaram a republicação do edital; e, assim, não podem ser beneficiar de mais uma prorrogação da blindagem, em prejuízo aos credores.

Nesse contexto, sem mais delongas, com o fito de não descumprir as diretrizes firmadas pela Instância Superior,
INDEFIRO o pedido de nova prorrogação do prazo de blindagem.
[...]”

A controvérsia
recursal cinge-se à
possibilidade de nova prorrogação do
stay

period
para além do limite de 360 dias, previsto no § 4o do art. 6o da Lei n.o 11.101/2005, com redação dada pela Lei n.o 14.112/2020.

Pois bem.

Acerca do dito prazo de blindagem, o
art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, com a redação dada pela Lei no 14.112/2020, é expresso ao determinar:

“Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

[...]

§ 4o Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período,
uma única vez
, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.”

Nos termos da legislação vigente, o prazo de suspensão das ações e execuções ajuizadas contra o devedor em recuperação judicial é de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogável uma
única vez
, por igual período, totalizando até 360 (trezentos e sessenta) dias, desde que não tenha havido culpa do devedor na superação desse lapso temporal. A finalidade essencial dessa suspensão é viabilizar a elaboração do plano de recuperação judicial, evitando que o patrimônio da empresa sofra medidas expropriatórias.

Todavia, a proteção conferida pela legislação pertinente não pode ser perpetuada de forma indefinida, mediante sucessivas prorrogações do prazo de blindagem em benefício dos devedores, em prejuízo do regular andamento das execuções individuais promovidas por credores extraconcursais. Estes, além de não integrarem o concurso de credores, veem-se impedidos de executar suas garantias e satisfazer seus créditos, em razão das disposições contidas na Lei no 11.101/2005.

Sobre a matéria, inclusive, direciona o entendimento do
c. Superior Tribunal de Justiç
a o seguinte
:

“[...] 2. Com efeito, a jurisprudência desta Corte é pela possibilidade da consolidação da propriedade dos bens dados em garantia fiduciária, após o período de proteção. 2.1. Ademais, de acordo com recente julgado da Terceira Turma do STJ, a partir da nova sistemática implementada pela Lei n. 14.112/2020,
a extensão do
stay

period
, para além da prorrogação estabelecida no § 4o do art. 6o da LRF,
somente se afigurará possível se houver, necessariamente, a deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores a esse respeito
, seja com vistas à apresentação do plano de recuperação judicial,
seja por reputarem conveniente e necessário, segundo seus interesses, para se chegar a um denominador comum no que alude às negociações em trâmite
. Assentou-se que, ausente a deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores para autorizar a extensão do
stay

period
,
seu deferimento configura indevida ingerência judicial, apartando-se das disposições legais que, nos termos ali demonstrados, são expressas nesse sentido.
[...]”
(STJ -
AgInt
no REsp: 2072285 MT 2023/0154544-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/10/2023)
(
g.n
)

Outrossim, este Egrégio Sodalício mato-grossense tem se posicionado no sentido de admitir a possibilidade de prorrogação do prazo de blindagem. Todavia, tal prorrogação depende de autorização da assembleia-geral de credores ou da demonstração de situação excepcional que justifique a medida. Vejamos:

“
Direito empresarial e processual civil. Recuperação judicial. Prorrogação do período de blindagem. Limite temporal. Previsão legal. Ausência de deliberação dos credores. Inadimplência.
[...]
3. O prazo de blindagem, conforme o § 4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005, com redação dada pela Lei no 14.112/2020,
é prorrogável uma única vez, totalizando no máximo 360 dias
, salvo deliberação dos credores.

4. Embora reconhecida a conformidade das obrigações pela recuperação,
não houve demonstração de situação excepcional que justificasse nova prorrogação sem autorização dos credores
, conforme regulamentação consolidada do STJ (REsp
1.991.103/MT).

5. O deferimento de prorrogação além do limite previsto na lei, sem aprovação da Assembleia Geral de Credores, caracteriza ingerência judicial indevida, contrariando a mens legis da reforma promovida pela Lei no 14.112/2020.
[...]”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10149118020248110000, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES
(Juiz de Direito convocado)
, Data de Julgamento: 18/02/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/02/2025)
(
g.n
)

“
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DE EXECUÇÕES PELO PRAZO DE BLINDAGEM LEGAL. POSSIBILIDADE INCLUSIVE DE PRORROGAÇÃO. ESSENCIALIDADE CONFERIDA DURANTE O “STAY PERIOD”. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
3. A suspensão das execuções no período de 180 dias está expressamente prevista no art. 6o, § 4o, da Lei no 11 .101/2005, sendo instrumento de viabilização da recuperação.
4. A prorrogação do prazo, embora não automática, pode ser admitida em situações excepcionais, especialmente para garantir a efetividade do plano e o princípio da preservação da empresa
. 5. A manutenção da decisão assegura o equilíbrio do processo de soerguimento da empresa, conferindo-lhe estabilidade e previsibilidade durante o período de blindagem.
[...]
”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10074173320258110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/07/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2025)
(
g.n
)

Isto posto, depreende-se dos autos de origem que a recuperação judicial de
Volme
Alves Felix
e
José
Clebion
Felix
teve seu processamento deferido em
23/08/2023
, iniciando-se, assim, o primeiro período do prazo de blindagem. Decorrido o prazo legal, o Juízo da Recuperação Judicial
deferiu a primeira prorrogação
por igual período, por meio de decisão proferida
em 14/02/2024
(Id. 141279115).

No prosseguimento da marcha processual, verifica-se que,
em agosto de 2024
, os devedores requereram nova prorrogação, por mais 180 (cento e oitenta) dias, sob o argumento de que o atraso processual decorreria de fatores alheios à sua vontade. O Juízo
a quo
, considerando os elementos concretos constantes dos autos,
deferiu nova prorrogação
, desta vez por 90 (noventa) dias
(Id. 171584496), com o objetivo de possibilitar a realização da assembleia-geral de credores, extrapolando, contudo, o limite previsto no § 4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005.

Insta consignar, por oportuno,
que tal decisão foi objeto de recurso, distribuído a este Relator, conforme Agravo de Instrumento no 1031019-87.2024.8.11.0000, sendo mantida a decisão do Juízo de origem, ante a pertinência e excepcionalidade da prorrogação, com a finalidade de assegurar a realização da assembleia-geral de credores.

Ainda sem a realização da referida assembleia,
em
03/04/2025
, foi concedida nova prorrogação do prazo de blindagem, também por 90 (noventa) dias
(Id. 189455867), configurando-se
a terceira prorrogação deferida
pelo Juízo da Recuperação. Assim,
após mais de 500 (quinhentos) dias sob o manto da blindagem patrimonial
, os produtores rurais em recuperação judicial formularam novo pedido de prorrogação, desta feita pretendendo sua extensão até o encerramento das deliberações assembleares.

É evidente, pela simples análise dos autos, que o pleito recursal não se revela plausível. Ainda que, em situações excepcionalíssimas, seja admissível a prorrogação do prazo de blindagem para além dos limites legais previstos na Lei no 11.101/2005, mostra-se inadmissível conceder nova extensão a devedores que já se beneficiaram da medida por período substancialmente superior ao autorizado pela legislação de regência.

A pretensão de nova prorrogação do
stay

period
configura, na realidade, tentativa de perpetuação da blindagem patrimonial, tornando-a indefinida, sobretudo diante da possibilidade de os credores concursais prorrogarem a assembleia-geral, o que, por consequência,
atinge diretamente
os credores extraconcursais
, que ficam impedidos de
exer cerem seu s direito s creditório s
, em razão da manutenção do prazo de blindagem
que protege os devedores
.

Diante desse cenário, ao contrário do que sustentam os recorrentes, não há respaldo legal ou fático para o deferimento de nova prorrogação do
stay

period
, uma vez que o mero decurso do prazo previsto no § 4o do art. 6o da LREF, com a consequente retomada das execuções individuais, não configura fato extraordinário ou imprevisível.

O devedor em recuperação judicial, desde o momento em que pleiteia o processamento do pedido, tem pleno conhecimento dos prazos estabelecidos pela Lei no 11.101/2005 e, consequentemente, dos efeitos legais da sua extrapolação. Assim, após mais de quinhentos dias de suspensão, não é razoável que se alegue fato extraordinário ou se atribua ao Poder Judiciário, ou a seus auxiliares, a responsabilidade pelo atraso na marcha processual.

Ademais, quanto à manifestação apresentada pelo Administrador Judicial (Id. 308305372), embora se reconheça o valor das alegações, entendo que, na presente hipótese, não se revela elemento suficiente para amparar a pretensão recursal, razão pela qual deve ser mantida a decisão recorrida.

Para consolidar o entendimento ora firmado, colaciono julgados dos tribunais pátrios
sobre o tema
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE "STAY PERIOD" PELA SEGUNDA VEZ - IMPOSSIBILIDADE
- REFORMA DA LEI 11.101/05 PELA LEI 114.112/20 - EXPRESSA PREVISÃO DE POSSIBILIDADE DE DILAÇÃO DO PRAZO POR APENAS UMA ÚNICA VEZ. MANUTENÇÃO DA ESSENCIALIDADE DOS BENS EM FACE DA PROXIMIDADE DA AGC. - Nos termos do art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/05, alterado pela Lei 114.112/20, o "
stay

period
" referente à suspensão das execuções contra o empresário em recuperação, deverá ocorrer pelo prazo de 180 dias a contar do deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não tenha concorrido com a superação do lapso temporal -
Não obstante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça rume no sentido de se permitir a prorrogação do '
stay

period
', em caráter excepcional
, desde que a demora na negociação do plano não pudesse ser imputada à devedora, superveniente alteração legislativa da LRJF, promovida pela Lei 114 .112/20,
expressamente dispôs que a dilação é admitida por uma única vez, pelo que não há se falar em sucessivas prorrogações
- A despeito da restrição temporal quanto à prorrogação do '
stay

period
', em casos peculiares afigura-se necessário, posto que razoável, manter-se a essencialidade dos bens, para os fins que a lei especial disciplina.
”

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2780601-75.2023.8 .13.0000 1.0000.22 .144720-4/007, Relator.: Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, Data de Julgamento: 09/05/2024, 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 14/05/2024)
(
g.n
)

“
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – SPECIALPACK EMPACOTAMENTO E ROTULAGEM DE PRODUTOS LTDA – Decisão que deferiu novo pedido de prorrogação do "
stay

period
" até a realização da Assembleia Geral de Credores – Inconformismo – Acolhimento –
Pedido de prorrogação que já havia sido deferido anteriormente – Medida de natureza excepcional
–
Impossibilidade de sucessivas prorrogações, evitando-se, assim, o prolongamento indevido do procedimento
–
Em que pese a alegação de que a demora na prática dos atos processuais inerentes ao procedimento decorreu exclusivamente da sobrecarga da Serventia da Vara, não há como se afastar a regra disposta no § 4o do art. 6o da Lei no 11.101/05, ante a inexistência de situação excepcional a justificar a segunda prorrogação,
ao arrepio da lei
– No caso, já estão
ultrapassados 360 dias do deferimento do processamento da recuperação judicial, não sendo admissível nova prorrogação do "
stay

period
" – Precedentes desta Câmara Reservada de Direito Empresarial – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.
”

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20842716820248260000 Indaiatuba, Relator.: Jorge Tosta, Data de Julgamento: 15/07/2024, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 15/07/2024)

Ao arremate, no que tange às informações apresentadas pelos recorrentes na petição de Id. 321686863, entendo que
se
tratar

de
elementos
supervenientes à decisão recorrida que, a toda evidência, não foram em momento algum submetidos à apreciação do Juízo
a quo,
tampouco serviram de fundamento à convicção do d
.
Magistrado para o pronunciamento ora impugnado.

Nessa linha de intelecção, em observância à vedação à inovação recursal e a fim de evitar possível supressão de instância, conclui-se que tais informações e alegações não podem ser valoradas por esta instância revisora, nem servir de base para eventual reforma do
decisum
recorrido, sobretudo porque não foi oportunizada manifestação do juízo de origem acerca dos referidos elementos.

Por oportuno, registro que os agravantes aduzem, no mencionado petitório, a ocorrência — ou tentativa — de atos constritivos praticados por credores extraconcursais. Sobre o ponto,
cumpre trazer a lume que a
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça já deliberou que:
“
Os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas em recuperação judicial devem ser autorizados ou realizados pelo Juízo do soerguimento
até o trânsito em julgado da sentença que encerra a recuperação judicial
.
”
(
STJ -
AgInt
no CC 200766
/
SP
).

Dessa forma, havendo risco iminente de frustração do plano de recuperação judicial em virtude de atos constritivos sobre o patrimônio dos devedores, deverão os recorrentes provocar o Juízo da Recuperação Judicial para a solução da controvérsia, sendo
inócua
a notificação de tais fatos nesta via estreita e de cognição limitada que é o agravo de instrumento.

Por fim, destaco que o princípio da preservação da empresa, embora frequentemente invocado em situações semelhantes, não opera de forma absoluta ou isolada, devendo ser interpretado em harmonia com o princípio da legalidade e com a lógica do sistema
recuperacional
, sob pena de sua utilização como instrumento de proteção excessiva e artificial da atividade econômica, em prejuízo da segurança jurídica e da livre deliberação dos credores.

Ante ao exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
VOLME ALVES FELIX
e
JOS
É
CLEBION FELIX
, mantendo inalterada a decisão impugnada.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025